Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. CONSULTA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
I – A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução de título extrajudicial.
II – Agravo de instrumento provido.